Tribunal: STF
Processo: ARE 1519984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.